Tribunal: TJDFT
Processo: 0004149-96.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0004149-96.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON GOMES DA CRUZ APELADO: NELI FEREIRA DOS SANTOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GILSON GOMES DA CRUZ contra sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação ordinária ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou os pedidos procedentes. Em suas razões (ID 70898201), sustenta que: 1) a autora carece de interesse de agir; 2) a ação reivindicatória não é a via processual adequada, em face da ausência de posse injusta; 3) houve cerceamento de defesa, na medida em que o laudo pericial utilizado pelo juízo desconsiderou informações relevantes e não enfrentou todos os pontos necessários; 4) a apelada deveria ter comprovado a titularidade do domínio do bem; 5) seu título de propriedade permanece válido; 6) exerce posse justa sobre o imóvel; 7) a reivindicação da área depende de formulação de pretensão anulatória própria; 8) a área está em vias de regularização pelo Distrito Federal, com possibilidade de aquisição do imóvel pelo apelante; 9) é inadequada a determinação de desocupação e demolição antes da conclusão dos processos administrativos pendentes; 10) a ordem de demolição não é compatível com os princípios que orientam a Administração Pública; 11) não há risco de dano ambiental em razão da ocupação do apelante e nem pela atividade comercial desenvolvida; 12) os prazos concedidos pelo juízo são desproporcionais, em face dos impactos econômicos e sociais que serão provocados. Ao final, requer, em preliminar: 1) o reconhecimento da ausência de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita; 2) subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa. No mérito, pede o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes. Preparo recolhido (ID 70898204). Contrarrazões apresentadas (ID 70898213). O apelante comunicou que as partes "iniciaram uma série de tratativas extrajudiciais com a intenção de compor e por termo ao litígio de maneira amistosa”. Assim, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 40 dias úteis, diante da complexidade da causa e da relevante questão social envolvida (ID 71860304). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso (ID 72853389). A TERRACAP afirmou que as partes estão em busca de uma autocomposição e por isso concorda com a suspensão do feito por 40 dias úteis (ID 72916719). Foi deferida a suspensão do processo por 40 dias úteis (ID 73114000). É o relatório. Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 dias, informem sobre o resultado da tentativa de autocomposição. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator